Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantem-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem e, mesmo assim o adquiriu em proveito próprio, não sendo o caso de desclassificação para delito de receptação culposa, se levado em consideração que "dolo" é conduta praticada com conhecimento dos fatos.

2. Negado provimento ao recurso do réu.